Tribunal: TJSP
Processo: 1007329-67.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de procedência em parte. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. Pedido de justiça gratuita não conhecido, por ausência de interesse recursal. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância que não implica, porém, necessariamente, a existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio, o mesmo

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de procedência em parte. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. Pedido de justiça gratuita não conhecido, por ausência de interesse recursal. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância que não implica, porém, necessariamente, a existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio, o mesmo se dizendo do fato de se tratar de contrato de adesão. Repetição do indébito que deve ser feita de forma simples e não em dobro, por ausência de má-fé, em relação às tarifas de registro, seguro prestamista e assistência seguradora, bem como dos juros que incidiram em relação a esses valores durante o financiamento, o que será apurado em sede de cumprimento de sentença. Valor arbitrado a título de honorários que não remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pelo Patrono da parte autora. Majoração para o montante de R$1.000,00 que melhor atende ao determinado pelo artigo 85, §§8o e 11, do CPC/15. Recurso provido parcialmente na parte conhecida.